Tribunal: CARF
Processo: 15504.017878/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de sua realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não constitui direito subjetivo do contribuinte.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal (Súmula CARF n° 11).
PRELIMINAR. PRAZO DE 360 DIAS PARA QUE SEJAM PROFERIDAS AS DECISÕES. LEI 11.457/2007. INOBSERVÂNCIA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O descumprimento do disposto no artigo 24 da Lei no 11.457 de 2007, que delimita em 360 dias o prazo para que a autoridade administrativa profira decisão sobre petições, defesas e recursos do contribuinte, não acarreta a decadência do crédito tributário constituído em auto de infração.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução probatória. A comprovação da origem dos recursos depositados na conta bancária de titularidade do contribuinte deve ser feita de forma individualizada, apontando a correspondência de datas e valores constantes da movimentação bancária com os documentos apresentados, e de forma a atestar o nexo de causalidade entre os depósitos e os dispêndios que alega ser de terceiros. Ao acostar diversos documentos aos autos sem minimamente fazer qualquer cotejo dos valores de entradas de terceiros e saídas para pagamento de despesas destes mesmos terceiros, o contribuinte não comprova nada e apenas transfere para a fiscalização o seu dever de comprovar suas alegações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES PERTENCEM A TERCEIROS.
A alegação de que os depósitos bancários sujeitos à comprovação de origem pertencem a terceiros, somente pode ser aceita se for comprovada com documentos que possibilitem demonstrar o fato, inequivocamente.
CONTRATO DE MÚTUO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que a comprovação de existência de contrato de mútuo dê ensejo ao afastamento da presunção de omissão de receita de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996, é necessário que o referido instrumento seja válido, as transferências financeiras sejam comprovadas, haja correspondência entre as transferências financeiras previstas e as efetuadas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.017878/2009-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.471 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2022
Recorrente
JOSÉ LUIZ LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não
está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas
somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de
acordo com o livre convencimento motivado.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a
autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de
sua realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da
controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não
constitui direito subjetivo do contribuinte.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
(Súmula CARF n° 11).
PRELIMINAR. PRAZO DE 360 DIAS PARA QUE SEJAM PROFERIDAS
AS DECISÕES. LEI 11.457/2007. INOBSERVÂNCIA. DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
O descumprimento do disposto no artigo 24 da Lei no 11.457 de 2007, que
delimita em 360 dias o prazo para que a autoridade administrativa profira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.017878/2009-27
Fl. 6481
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.471 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017878/2009-27

decisão sobre petições, defesas e recursos do contribuinte, não acarreta a
decadência do crédito tributário constituído em auto de infração.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO.
SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
NEXO DE CAUSALIDADE.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória. A comprovação da origem dos recursos depositados na conta
bancária de titularidade do contribuinte deve ser feita de forma individualizada,
apontando a correspondência de datas e valores constantes da movimentação
bancária com os documentos apresentados, e de forma a atestar o nexo de
causalidade entre os depósitos e os dispêndios que alega ser de terceiros. Ao
acostar diversos documentos aos autos sem minimamente fazer qualquer cotejo
dos valores de entradas de terceiros e saídas para pagamento de despesas destes
mesmos terceiros, o contribuinte não comprova nada e apenas transfere para a
fiscalização o seu dever de comprovar suas alegações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua
ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES
PERTENCEM A TERCEIROS.
A alegação de que os depósitos bancários sujeitos à comprovação de origem
pertencem a terceiros, somente pode ser aceita se for comprovada com
documentos que possibilitem demonstrar o fato, inequivocamente.
CONTRATO DE MÚTUO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que a comprovação de existência de contrato de mútuo dê ensejo ao
afastamento da presunção de omissão de receita de que trata o art. 42 da Lei no
Fl. 6482
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.471 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017878/2009-27

9.430/1996, é necessário que o referido instrumento seja válido, as
transferências financeiras sejam comprovadas, haja correspondência entre as
transferências financeiras previstas e as efetuadas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do
imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E
NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento,
não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário
também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento o montante de R$
69.966,30.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 3574 e ss).
Fl. 6483
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.471 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017878/2009-27

Pois bem. Em decorrência de fiscalização autorizada pelo Mandado de
Procedimento Fiscal – MPF n o 06.1.01.00/2008/012903, foi lavrado o Auto de Infração juntado
nas fls. 04 a 3374, destes autos, de responsabilidade de JOSÉ LUIZ LOPES, CPF no xxx, relativo
ao imposto de renda da pessoa física, ano calendário de 2005, exercício de 2006, exigindo
crédito tributário no total de R$1.020.852,80, assim discriminado:
Imposto de Renda Pessoa Física R$ 474.307,86
Juros de Mora (calculados até 30.10.2009) R$ 190.814,05
Multa Proporcional (de ofício) R$ 355.730,89
Total da exigência ................................................... R$1.020.852,80
De acordo com o Relatório denominado Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal – fls. 08/09, e Demonstrativo de Apuração de fls. 10, o fato gerador do lançamento é a
omissão de rendimento caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada
ocorridos nos meses de janeiro a dezembro de 2005, no valor total de R$1.724.755,84.
A autoridade lançadora informa no Termo de Verificação Fiscal de fls. 12/19, que
o contribuinte foi selecionado para fiscalização porque realizou, no ano de 2005, movimentação
financeira no montante de R$2.253.724,25, através dos bancos ABN AMRO Real S.A,
BRADESCO e Caixa Econômica Federal, onde foram movimentados, respectivamente, os
seguintes montantes: R$803.402,38; R$472.259,01 e R$978.062,86, o que se mostrou
incompatível com os valores informados em sua declaração de ajuste anual.
Precedeu a lavratura do Auto de Infração, os Termos de Intimação de números
167/2008, fls. 35 a 38; 345/2008, fls. 39 a 41 e 157/2009, fls. 56 a 60, para fins de apresentação
de:
- Extratos bancários relativos às contas correntes, de poupança e de aplicações
financeiras mantidas nos Bancos Bradesco S/A, ABN AMRO REAL S/A e Caixa
Econômica Federal e documentos haveis e idôneos para comprovar a origem dos
recursos ali depositados/creditados, e os motivos da disparidade entre o rendimento
declarado em DIRF e o volume da sua movimentação bancária;
- Cópia de contrato de compra e venda, escritura e certidão de registro do imóvel
consistente em uma casa situada na Rua Mário Filho, no 468, Bairro Vila Maria
Aparecida, Belo Horizonte/MG, alienado durante o ano calendário de 2005;
- Cópias do contrato de compra e venda, escrituras e certidão de registro dos imóveis
consistentes em uma sala de no 710 situada na Avenida Augusto de Lima, no 655, Belo
Horizonte/MG e um apartamento no 302, situado na Avenida do Contorno, no 1464,
Belo Horizonte/MG, considerando suas aquisições no ano calendário de 2005 e
- Contrato social e alterações da empresa Roma Imobiliária Ltda., CNPJ no
00.229.718/000154.
Assevera, mais, a autoridade lançadora no Termo de Verificação Fiscal que:
- O contribuinte foi alertado de que a não comprovação da origem dos recursos
depositado/creditados em contas correntes ou de investimento mantidas junto às
instituições financeiras, ensejaria o lançamento tributário por omissão de rendimento,
com fundamento no artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996;
- Em atendimento ao Termo de Intimação o contribuinte apresentou a documentação
solicitada, relativamente aos imóveis, além de um contrato de promessa de compra e
venda de imóvel de um cliente; solicitou prorrogação de prazo para apresentar extratos
bancários e informou que no ano de 2005 manteve uma pequena carteira de clientes
com imóveis para locação, prestou serviços diversos a clientes, de natureza jurídica e
administrativa, inclusive como despachante nas consultorias imobiliárias junto a
Fl. 6484
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.471 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017878/2009-27

Cartórios, Prefeitura, etc., aduzindo que por possuir conhecimento de direito
imobiliário, orientava clientes e assumia responsabilidades junto a eles em relação ao
recebimento e pagamento de ITBI, emolumentos, taxas, IPTU, etc. fatos que segundo
afirmou, justificou a movimentação bancária desproporcional aos rendimentos reais
declarados;
- Tendo sido apresentados os extratos bancários relativos à conta corrente no 37046411
e de poupança mantidas junto ao Banco Real, no 10.3756 e 60.3759, Banco Bradesco e
no 98.1430 e 37.2537 da Caixa Econômica Federal, foi elaborada planilha com
discriminativo dos depósitos e créditos ali registrados e intimado o contribuinte a
comprovar com documentação hábil e idônea coincidente em datas e valores, a
respectiva origem, assim entendida como sendo a fonte dos recursos, sua natureza e fato
econômico que justificou sua percepção, bem como a identificar nos extratos os valores
de créditos decorrentes de transferências de contas bancárias, informando nome, agência
e o número da conta de origem do crédito transferido;
- Em face da natureza dos serviços realizados pelo contribuinte para seus clientes na
área imobiliária, e diante da informação dada à autoridade fiscal de que os depósitos em
suas contas eram provenientes de créditos de terceiros destinados a pagamentos
diversos, reembolsos de aluguéis, etc., intimou-se o contribuinte para que comprovasse,
com documentação hábil e idônea, a efetividade dos alegados pagamentos, o que
poderia ser feito com a apresentação de planilhas, cópias de contratos com nomes de
clientes e valores por eles depositados, comissões recebidas de clientes,
identificação/vinculação das entradas e saídas dos valores constantes nos seus extratos
bancários com os alegados pagamentos das despesas de clientes, com os respectivos
documentos suportes, quais sejam eles, notas fiscais, duplicatas, títulos e o Livro Caixa
devidamente escriturado relativo à atividade que declarou exercer.
- Em atendimento, o contribuinte apresentou planilhas de depósitos discriminados nas
suas contas, e alegações da origem dos recursos, colocadas em Relatórios numerados de
01 a 069, apresentando, também, os documentos que se acham enumerados no item 6.1,
do Termo de Verificação Fiscal;
- Foram apresentados extratos bancários relativos às contas de poupança mantidas no
Banco Real, de nos 141707680; 192700094; 188364659; 128562711; 142141655;
128408827; 13665643; 137423774 e 141634402, o que ensejou intimação para que
fosse comprovada a origem dos recursos ali registrados, nos mesmos moldes requeridos
para as demais contas bancárias, ao que o contribuinte reafirmou que a origem dos
depósitos também eram créditos de terceiros para pagamentos diversos, reembolsos,
aluguéis, compras de lotes e despesas com construção;
Depois de analisada a documentação trazida aos autos, a autoridade lançadora
concluiu que os elementos de prova apresentados não foram suficientes para comprovar que o
contribuinte efetivamente realizou operações de prestação de serviços a clientes; que os
depósitos ocorridos em suas contas bancárias correspondem a depósitos efetuados por clientes
para fins de pagamentos de despesas diversas, para aquisições de imóveis para terceiros e
repasses de aluguéis a locadores; que houve recebimento de comissões pelos serviços prestados;
que há vinculação entre os depósitos existentes nas contas bancárias do contribuinte e os
negócios de terceiros que alegou realizar, não tendo, também, escriturado o Livro Caixa.
Informa a autoridade lançadora que o rendimento considerado omitido
corresponde aos valores dos depósitos bancários cuja origem não foi comprovada, na
conformidade do disposto no artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996 e que, para fins de tributação,
foram desconsiderados os depósitos/créditos identificados como decorrentes de transferências
bancárias do próprio contribuinte, os resgates de aplicações financeiras e os estornos, bem como
valores inferiores a R$500,00, pelas razões que fez consignar, mormente, por questão de
economia processual.
Fl. 6485
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.471 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017878/2009-27

O valor, mês a mês, dos depósitos de origem não comprovada, os procedimentos
fiscais, as verificações/análises e conclusões adotadas pela autoridade lançadora com vistas a
buscar a verdade dos fatos, encontram-se detalhadamente registrados no Termo de Verificação
Fiscal, fls.12 a 19, destes autos, que integra o presente Auto de Infração e do qual o contribuinte
tomou ciência.
A ação fiscal encerrou em 06.11.2009, conforme Termo de Encerramento juntado
nas fls. 3374, destes autos, volume XV.
Em face da legislação vigente, foi lavrado o Termo de Arrolamento de Bens,
conforme documento de fls. 3461, Volume XV.
Cientificado pessoalmente do lançamento em 09.11.2009, o contribuinte por
intermédio de procurador regularmente constituído, apresentou a impugnação de fls. 3393 a
3420, do volume XV, instruída com os documentos de fls., 3422 a 3461 do volume XV mais fls.
3465 até 3572 do volume XVI. onde argui, em síntese, o que se segue.
1. Para se defender do lançamento, o contribuinte alega que os depósitos existentes
em suas contas correntes decorreram do exercício de sua atividade de prestação
de serviços na área de locação e administração de imóveis, pagamentos de taxas,
inclusive de condomínio, emolumentos, recolhimentos de encargos sociais,
regularização de débitos fiscais municipais, estaduais e federais cujos pagamentos
foram feitos com utilização de recursos de clientes anteriormente provisionados
em suas contas bancárias ou, ainda, com seus próprios recursos para posterior
ressarcimento por parte dos clientes.
2. Afirma que os depósitos também advêm da prestação de serviços de consultoria,
redação de contratos e de minutas de escrituras para clientes, serviço que
acompanha até a entrega definitiva do traslado para assinaturas, requerimentos de
certidões em cartórios, inclusive certidões reipersecutórias, pagamentos de ITBI,
IPTU, taxas e emolumentos em cartórios de notas e de registros, seja o cliente
vendendo ou adquirindo bens. Cita como exemplos, por amostragem, serviços
prestados para o Sr. Célio César Paduani, onde atuou na compra de imóvel que
especificou.
3. Aduz que intercedeu na gestão financeira de 04 obras de construção civil de
propriedade de amigos, situadas no Bairro Passárgada, onde reside, e pelas razões
que alude. Neste mister, afirma que movimentou recursos de seus amigos para
todos os fins necessários à persecução da obra, num valor aproximado de
R$141.000,00, consistindo em recursos, ora dos donos das obras, ora de
ressarcimentos das liberações de parcelas da Caixa Econômica Federal, ora de
empréstimos pessoais efetuados pelo contribuinte até liberação de recursos pela
CEF e/ou ressarcimento pelo construtor, fatos que também demonstram que os
valores transitados em suas contas eram de clientes.
4. Diz que a pedido da empresa Pasárgada Ltda., e em nome da comunidade do
bairro, efetuava pagamentos devido à CEMIG utilizando-se de recursos dos
consumidores para este fim depositados em suas contas bancárias. Também
afirma que para esta mesma empresa, que atua no ramo de comercialização de
imóveis, realizou pagamentos de IPTU, inclusive de valores inscritos em dívida
ativa pelas Prefeituras Municipais de Nova Lima e Belo Horizonte, para fins de
regularização e outorga de escrituras compromissadas; pagou contas de telefone;
fez transferências bancárias de pagamentos, saques para pagamento de folha de
salários, GPS, INSS autônomo, FGTS, Imposto de Renda, etc..
Fl. 6486
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.471 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017878/2009-27

5. Assevera fez vários pagamentos de ordem pessoal, para a família dos
proprietários da empresa Passárgada Ltda e que o valor de R$68.640,87
depositado em sua conta, no 372537 – CEF, foi “entregue pela empresa da venda
de lote de sua propriedade de no 210, ao Sr. Humberto Vieira da Silva, adquirido
em 2003...” e que cobrava de clientes como remuneração por serviços prestados,
no caso de escritura, por exemplo, em torno de R$300,00.
6. Informa que em decorrência da carteira de aluguel de imóveis que mantém,
recebeu em 2005 pagamentos de aluguéis em boletos bancários, valores que eram
repassados a quem de direito já descontada a taxa de administração, e que em
alguns casos, também ocorria o desconto de taxas extras, de responsabilidade do
locador, mais IPTU e condomínio.
7. Diz que com relação à afirmativa da autoridade lançadora de que não foram
apresentados documentos hábeis e idôneos, novamente junta à impugnação os
mesmos documentos que faz nominar e que, segundo afirma, serve para
identificar a origem dos recursos depositados em suas contas bancárias.
8. Descreve a sistemática de operação de pagamentos realizada junto às instituições
financeiras onde operava, afirmando que a autoridade fiscal desconhecia a rotina
de cobrança bancária.
9. Afirma que apresentou à fiscalização todos os contratos de locação, todos os
recibos de depósitos bancários autenticados, debitados e identificados nas contas
correntes e cópias de cheques emitidos, pugnando pela impossibilidade de
individualizar cada operação de entrada e saída para toda a sua movimentação
bancária, em face das circunstâncias e natureza dos pagamentos realizados, da
complexidade de cada ato e diversidade de atuação do contribuinte.
10. Informa que realizava, num mesmo dia, várias operações, que as datas de
entradas e pagamentos são regidas pelo princípio da primazia, e não da forma.
Para ilustrar sua assertiva, cita uma operação de aquisição de um lote que teria
intermediado para a empresa Passárgada Ltda., com realização de pagamentos
que fez discriminar.
11. Assevera que sempre prestou serviços como pessoa física, não estando, pois,
obrigado a manter livros contábeis escriturados, que sua declaração de ajuste é de
pessoa física, assim declarando desde os 19 anos de idade, nunca sofreu
autuações fiscais e nem, tampouco, foi questionado nas mais de 200 declarações
de ajuste feitas a cada ano para terceiros, ao longo dos últimos 25 anos.
12. Aduz que mesmo diante da farta documentação apresentada, foi lavrado o Auto
de Infração. Descreve os valores dos depósitos considerados, mês a mês, para fins
de lançamento, bem como a legislação que o fundamentou, tanto assim, para
multa e juros aplicados, afirmando que a autoridade fiscal não considerou que os
valores tributados constituem-se em valores de terceiros, como fartamente
provado.
13. Que a ausência de verificação por parte do fisco dos valores repassados pelo
impugnante aos seus clientes em face do exercício de sua atividade profissional,
fere o princípio da igualdade tributária. Indica contratos de aluguéis de imóveis
que administra para fins de demonstrar que os valores depositados em suas contas
não lhe pertenciam.
14. Assevera que a autoridade fiscal equivocou-se com relação às contas do Banco
Bradesco S/A, “criando 4 anexos, visto que houve somente 02 contas correntes
em agências diferentes, primeiro na ag. 12255 e transferida para ag. 0849Prince
Fl. 6487
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.471 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017878/2009-27

c/c 603759” explicando que as contas são interligadas com movimentações de
acordo com o saldo nelas existentes e que “considerá-las depósitos conforme fez
constar nos respectivos anexos do Banco Bradesco é exigir duas justificativas
para um mesmo valor.”.
15. Alega, também, que a autoridade fiscal não provou que os documentos
apresentados estão revestidos de falsidade ou inexatidão, na forma estabelecida
pelo artigo 79, parágrafo 1o do artigo 79 do Decreto-lei no 5.844/43 e que na
conformidade da prova documental apresentada e a declaração do impugnante,
não houve locupletamento dos valores discutidos.
16. Diz que depósitos bancários, por si só, não se prestam para caracterizar omissão
de receitas, que o fisco não averiguou junto às pessoas envolvidas a veracidade
das operações que resultaram nos depósitos bancários realizados nas contas do
impugnante e não apresentou prova concreta dos fatos submetidos à tributação,
fazendo com que o lançamento tenha se fundamentado em presunções, o que
contraria o disposto no artigo 142, do CTN.
17. Acresce que em momento algum a autoridade fiscal averiguou a veracidade das
informações e documentos apresentados pelo contribuinte, a fim de evitar uma
tributação com base tão somente em depósitos bancários, não podendo estes ser
considerados como fato gerador para cobrança de imposto de renda, e nem
cabendo a presunção a que se refere o artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996, haja
vista que a presunção não se aplica, indistintamente às pessoas físicas, pois,
depende, principalmente da caracterização de sinal exterior de riqueza, o que não
ficou provado. Ilustra sua assertiva com doutrina e Acórdão do então Conselho de
Contribuintes.
18. Pede que na hipótese improvável de se reconhecer como correta autuação, que
sejam compensados os valores constantes da declaração de renda do ano
calendário de 2005 e informa que junta à impugnação planilhas demonstrativas
dos pagamentos realizados, em confronto com os depósitos efetuados nas suas
contas correntes e de poupança, bem como comprovantes e justificações das
entradas e saídas.
19. Quanto à multa e juros, pede o cancelamento ao argumento da inocorrência de
obrigação principal.
20. Protesta pela apresentação de prova documental, pela determinação de perícia nos
documentos apresentados, indica como perita a Sra. Ana Emília Wanderley
Roosevelt Coutinho, contadora, brasileira, casada, Perita Oficial, CRC/MG
28.435, com escritório na Rua Bernardo Guimarães no 1.209, conj. 204, Belo
Horizonte/MG e formula os quesitos a serem respondidos em laudo oficial,
informando que junta à impugnação perícia técnico contábil realizada por
profissionais idôneos.
21. Requer ao final, com fundamento nas provas apresentadas, o cancelamento do
lançamento.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 3574 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM NÃO
COMPROVADA. OCORRÊNCIA
Fl. 6488
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.471 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017878/2009-27

Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, o artigo 42 da Lei no
9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários cuja origem dos recursos não for comprovada pelo titular,
mormente se a movimentação financeira for incompatível com os rendimentos
declarados.
MULTA. APLICAÇÃO. PERCENTUAIS.
A legislação tributária prevê a aplicação de multa quando do recolhimento de créditos
tributários adimplidos fora dos prazos previstos em lei e estipula o respectivo percentual
que não pode ser modificado pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional.
ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a demonstração da
origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, quando
devidamente intimado.
PROVAS. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
O momento de apresentação de provas no processo administrativo tributário é junto à
impugnação, salvo uma das ocorrências previstas nas alíneas do parágrafo 4o do artigo
16 do Decreto no 70.235, de 1976.
PERÍCIAS. CONDIÇÕES DE DEFERIMENTO.
Preenchidos os requisitos legais exigíveis para a realização de perícia, a legislação
tributária concede ao julgador a faculdade de indeferi-la quando julgá-la desnecessária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 3598 e ss), alegando, em suma, que:
1) Preliminarmente, a decisão ofende os princípios constitucionais do devido
processo legal, o contraditório, a ampla defesa, a motivação das decisões
administrativas e o direito fundamental à análise e à produção de prova
indispensável ao contribuinte, pelo que deve ser de pronto anulada eis que
inconstitucional e ilegal.
2) No mérito, a decisão vai de encontro ao próprio conceito de hipótese de
incidência tributária do imposto de renda, vez que considera como fato gerador
do aludido imposto a mera circulação de numerário em conta bancária, tudo ao
arrepio das provas colacionadas aos autos (não houve análise perfunctória das
provas, apenas mera indicação nas razões de decidir) e sem se preocupar em
buscar a verdade real, verdade esta que está ao seu alcance mas que, por motivos
que ferem o interesse público bem como o interesse e garantia constitucional do
cidadão-contribuinte, não restaram observados.
3) Em suma, não houve análise pelo julgador das provas juntadas (o que já abalaria
a presunção extraída dos extratos bancários na forma do art. 42, Lei 9430/96) o
que, somado ao indeferimento de prova pericial e à não realização de
investigação e ou oitiva das pessoas indicadas como titulares dos valores,
impediu não só a elucidação do que de fato aconteceu bem como inviabilizou o
direito de defesa e demonstração, pelo contribuinte, de que suas alegações
prevalecem sobre as alegações do fisco.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Fl. 6489
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.471 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017878/2009-27

Em sessão realizada no dia 01 de setembro de 2021, os membros do colegiado,
por meio da Resolução n° 2401-000.893 (e-fls. 6427 e ss), decidiram converter o julgamento em
diligência, nos seguintes termos:
[...] Pois bem. A infração objeto da insurgência recursal foi apurada tendo como base
legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o
contribuinte comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a
presunção legalmente estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação
da origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
Preliminarmente, o recorrente solicita a nulidade da decisão de piso, sob a alegação de
que a DRJ não teria examinado a prova acostada aos autos, além de apontar que teria
ocorrido falha na digitalização dos autos, bem como por ter indeferido o pedido de
perícia.
A argumentação, a meu ver, é relevante, eis que o levantamento objeto de discussão
fora constituído com lastro na presunção legal de omissão de rendimentos, passível de
contestação, mas invertendo o ônus da prova ao contribuinte, sendo que a análise
documental é essencial para o exercício do direito de defesa.
Soma-se a isso o fato de que consta no último despacho anexado aos autos (e-fl. 6426),
a seguinte informação:
Tendo o contribuinte entregue Recurso Voluntário relativo ao processo em
epígrafe, proponho o seu encaminhamento ao CARF – Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, para prosseguimento.
Juntamente com o Recurso Voluntário, o contribuinte protocolou nesta Delegacia
pen-drive contendo cópia do processo, que se encontra na
DRF/BHE/SECAT/Eqprof, em virtude da impossibilidade de digitalização
dos mesmos, conforme nota e-processo 015/2011 CODAC. [grifo nosso]
Contudo, não constato no processo digitalizado, a cópia do conteúdo do pen-drive
protocolado pelo contribuinte, nem mesmo qualquer documento em arquivo não
paginável e que, ao que tudo indica, conteria cópia do processo. Também não consta
nenhum relatório no sistema E-Processo que permitisse identificar o motivo da
impossibilidade de digitalização da referida documentação ou qualquer informação
relevante para a elucidação dos fatos.
Ao que parece, o sujeito passivo protocolou a cópia do processo na tentativa de
comprovar que houve falha na digitalização dos autos, pois argumenta que inúmeros
documentos não foram analisados pela DRJ.
A questão precisa estar bem delineada, pois se trata de apuração com base no art. 42 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e a documentação comprobatória é essencial
para a defesa, sobretudo por se tratar de presunção legal.
Assim, entendo que se faz presente, no caso concreto, questão prejudicial que impede
um exame seguro acerca da matéria posta.
A meu ver, deve ser esclarecido se a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento teve acesso a toda documentação acostada pelo contribuinte quando da
impugnação, sem que tenha ocorrido qualquer falha na digitalização dos autos.
Ademais, deve ser juntado aos autos o conteúdo do pen-drive contendo cópia do
processo, conforme informado no último despacho anexado aos autos (e-fl. 6426), ainda
que em arquivo não paginável ou, na impossibilidade, que tal fato seja devidamente
esclarecido.
Aproveitando o ensejo, deve ser juntado aos autos qualquer documentação que não
tenha sido digitalizada oportunamente.
Fl. 6490
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.471 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017878/2009-27

Dessa forma, como a demanda envolve matéria de provas, para o deslinde da questão
posta em julgamento e para maior segurança jurídica, além de evitar eventual
cerceamento de defesa, necessário se faz a verificação dos pontos acima.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a fim
de que a autoridade fiscal providencie o seguinte: (i) esclareça se toda a documentação
acostada pelo contribuinte quando da impugnação foi juntada aos autos, sem que tenha
ocorrido qualquer falha na digitalização; (ii) junte aos autos o conteúdo do pen-drive
contendo cópia do processo, conforme informado no último despacho anexado aos autos
(e-fl. 6426), ainda que em arquivo não paginável ou, na impossibilidade, que tal fato
seja devidamente esclarecido; (iii) junte aos autos qualquer documentação que não
tenha sido digitalizada oportunamente; (iv) ao final, seja oportunizado ao contribuinte se
manifestar a respeito do resultado da diligência, no prazo de 30 (trinta) dias, se assim
desejar.
Em atendimento ao determinado na Resolução, sobreveio o Despacho de
Diligência de e-fls. 6441 e ss, com o seguinte teor:
[...] Em atendimento à Resolução no 2401-000.893 – 2a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 1a Turma Ordinária, da sessão de 01 de setembro de 2021, do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF (fls. 6427/6435), encaminhou-se o presente
processo à Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Belo
Horizonte/MG – DRJ06, para que se manifestasse quanto à conversão do processo
digital em papel realizada em 18/01/2012.
A DRJ06 informou às fls. 6438:
“Em resposta ao despacho retro da DEVAT06, informo que foi feita a conferência
física da matriz em papel com os documentos digitais constantes do e-processo no
15504.017878/2009-27 e que não foi constatada nenhuma divergência entre os
mesmos.”
O pen-drive não foi localizado na Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo
Horizonte - MG. Contudo, no despacho de encaminhamento do Recurso Voluntário da
EQUIPE DE PROCESSOS FISCAIS - Eqprof para o CARF, em 22/05/2012, às fls.
6426, consta o seguinte texto:
“Tendo o contribuinte entregue Recurso Voluntário relativo ao processo em epígrafe,
proponho o seu encaminhamento ao CARF – Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, para prosseguimento. Juntamente com o Recurso Voluntário, o contribuinte
protocolou nesta Delegacia pen-drive contendo cópia do processo, que se encontra na
DRF/BHE/SECAT/Eqprof, em virtude da impossibilidade de digitalização dos
mesmos, conforme nota e-processo 015/2011 CODAC.”
Considerando que o pen-drive continha cópia do processo e que este foi digitalizado
sem falha, conforme despacho da DRJ06, entende-se que toda a documentação acostada
pelo contribuinte, quando da impugnação, foi juntada ao processo.
O contribuinte deverá ser cientificado da Resolução no 2401-000.893 – 2a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária e desse Despacho de Diligência. No prazo
de 30 (trinta) dias da ciência poderá manifestar-se a respeito do resultado da diligência,
se assim desejar.
Após o prazo para manifestação do contribuinte, o processo deverá retornar para o
CARF.
Regularmente intimado acerca do Despacho de Diligência, o sujeito passivo
apresentou sua manifestação de e-fls. 6446 e ss.
Em seguida, os autos retornaram para apreciação e julgamento do Recurso
Voluntário.
Fl. 6491
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.471 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017878/2009-27

É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminares.
2.1. Nulidade da decisão recorrida.
Preliminarmente, o recorrente solicita a nulidade da decisão de piso, sob a
alegação de que a DRJ não teria examinado a prova acostada aos autos, além de apontar que teria
ocorrido falha na digitalização dos autos, bem como por ter indeferido o pedido de perícia.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
A começar entendo que a decisão de piso enfrentou a argumentação tecida pelo
recorrente, em sua defesa, quando deixou consignado que tais valores não poderiam ser acatados,
por não ter sido comprovado as origens dos créditos bancários, realizando um exame minucioso
da prova acostada aos autos. É de se ver:
[...] Esclareça-se que os valores dos depósitos sem origem comprovada foram extraídos
dos extratos bancários fornecidos à fiscalização pelo próprio contribuinte que não
provou, de forma inequívoca que, como alega, pertenciam a clientes.
Acresça, também que os documentos apresentados à fiscalização não foi por ela
considerada como que revestida de falsidade e sim, que não foi bastante a provar, de
forma inconteste, que os valores depositados nas contas do contribuinte não eram de sua
titularidade.
Para provar que valor de R$1.724.755,84 depositado em suas contas e cuja origem não
foi comprovada durante a ação fiscal, pertenciam a clientes em decorrência do exercício
da atividade por ele exercida e declarada neste autos, o impugnante juntou à peça de
defesa um Parecer Técnico Contábil acompanhado de peças do auto de infração e cópias
de planilhas, que constituem as fls. 3422 a 3461 do volume XV, mais fls. 3465 até 3572
do volume XVI desacompanhado de quaisquer documentos que demonstrem, de forma
inequívoca que os valores que transitaram nas contas do impugnante e que compõe a
base de cálculo do imposto lançado, não eram de sua titularidade.
Portanto, o Parecer Técnico Contábil, por si só, não basta para afastar o lançamento.
O que poderia sido juntado aos autos para ilidir o lançamento, seriam as cópias dos
contratos de prestação de serviços e intermediação de negócios imobiliários e outros,
que alega terem sido realizados, regularmente formalizados, bem como a prova
inequívoca da remuneração recebida, o que não ocorreu.
Esclareça-se que consoante afirma a autoridade lançadora, em obediência ao disposto no
inciso I do parágrafo 3o do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, já transcrito, na apuração
dos valores depositados sem origem de comprovação, não foram consideradas as
transferências entre contas da mesma titularidade. Portanto, não há que se falar que para
um mesmo depósito foram exigidas mais de uma justificativa de sua origem.
Acerca da alegação do impugnante de que o fisco não aviou gestões junto aos seus
clientes para fim de obter as provas da origem dos depósitos realizados em suas contas
bancárias, esclareça-se que havendo presunção legal de ocorrência de rendimento
tributável, o ônus probante passa a ser do sujeito passivo que deixou de apresentar as
Fl. 6492
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.471 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017878/2009-27

provas que afastariam a presunção legal, tanto no curso da ação fiscal como na fase
contenciosa. Portanto, vê-se, que não é aceitável que se transfira à Administração
Tributária o encargo de trazer aos autos provas de exclusiva responsabilidade do
contribuinte.
Importa dizer que o ônus de provar implica trazer elementos que não deixem nenhuma
dúvida quanto ao fato questionado, e que de acordo com o art. 332 da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, “todos os meios legais, bem como os
moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, são hábeis para
provar a verdade dos fatos em que se funda a ação ou defesa”
Frize-se que a caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda
caracterizado por depósito bancário de origem não comprovada não se dá pela mera
constatação de um crédito bancário, considerado isoladamente, abstraído das
circunstâncias fáticas. Pelo contrário, a caracterização está ligada à falta de
esclarecimentos e de comprovação da origem dos numerários creditados e ao seu
oferecimento à tributação. Existe, portanto, uma correlação lógica entre o fato
conhecido ser beneficiado com um crédito bancário sem origem comprovada – e o fato
desconhecido – auferir receitas. Essa correlação autoriza plenamente o estabelecimento
da presunção legal de que o dinheiro surgido na conta bancária, sem qualquer
justificativa, provém de receitas não declaradas.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação
de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos
os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
Nesse sentido, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância,
eis que proferida por autoridade competente, e está devidamente fundamentada, sendo que a
insatisfação do contribuinte, sobre os pontos suscitados, não tem o condão de anular a decisão de
primeira instância, sendo matéria atinente à interposição de recurso voluntário, a ser objeto de
deliberação pelo colegiado de 2a instância.
Ademais, o fato de a decisão de piso ter assentado o entendimento, segundo o
qual, a impugnação foi desacompanhada de quaisquer documentos que demonstrassem, de forma
inequívoca, que os valores que transitaram nas contas correntes, não eram de titularidade do
sujeito passivo, a afirmação não permite compreender que houve “falha na digitalização dos
autos”, mas sim de que a documentação acostada, embora de número expressivo, não bastou para
a comprovação dos fatos narrados.
A propósito, a própria decisão recorrida pontuou os documentos que, no seu
entender, poderiam colaborar para a comprovação dos fatos narrados. É de se ver:
[...] O que poderia sido juntado aos autos para ilidir o lançamento, seriam as cópias dos
contratos de prestação de serviços e intermediação de negócios imobiliários e outros,
que alega terem sido realizados, regularmente formalizados, bem como a prova
inequívoca da remuneração recebida, o que não ocorreu.
Da mesma forma, em atendimento ao determinado na Resolução, sobreveio o
Despacho de Diligência de e-fls. 6441 e ss, consignando que “toda a documentação acostada
pelo contribuinte, quando da impugnação, foi juntada ao processo”.
Para além do exposto, o próprio sujeito passivo, em resposta ao Despacho de
Diligência (e-fls. 6446 e ss), considerando o suposto extravio do pen-drive, reconhece a sua não
essencialidade para o exercício do direito de defesa. É de se ver:
Fl. 6493
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.471 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017878/2009-27

[...] Contudo, apesar do extravio do pen drive, o Contribuinte tem que referido fato não
afeta o processo consideravelmente, e muito menos a sua defesa, visto que com o pen
drive ou não, as provas da legitimidade profissional, as provas de valores que
circularam nas contas correntes do contribuinte; as provas de que tais recursos
financeiros, tratavam-se de recursos de terceiros (clientes do contribuinte), e estão
devidamente comprovados nos autos de número em epígrafe, por documentos idôneos,
acrescidos de declarações de Promotor de Justiça, Juiz de Direito (fls.
1.152/1.154 e 1.281 do fls. 611/12), Desembargador do TJMG (fls. 930/945), Deputado
e médicos (fls. 929/945; fls. 1.143/1.146, fl. 827), de funcionário graduado da própria
Receita Federal do Brasil (fls. 1.187, 1.188 a 1.195 e 1.288), de empresas (fls. 1.187),
dentre outros, e como amostragem, o que por si só demonstra a licitude do Contribuinte,
do seu trabalho profissional e de sua credibilidade.
Já em relação ao pedido de produção de prova pericial ou conversão do
julgamento em diligência, também entendo que não assiste razão ao recorrente, tendo agido com
acerto a decisão recorrida, cujas conclusões lá traçadas, são coincidentes com o entendimento
deste Relator acerca da questão suscitada.
Isso porque, os elementos de prova a favor do recorrente, no caso em análise,
poderiam ter sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do procedimento
fiscal, ou, então, na fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o que mais
quisesse para sustentar seus argumentos, não podendo o pedido de perícia ser utilizado como
forma de postergar a produção probatória, dispensando-o de comprovar suas alegações.
A propósito, o contribuinte foi autuado pela fiscalização com base na aplicação da
presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em que se considera
omissão de rendimentos tributáveis quando o titular de conta bancária mantida junto à instituição
financeira, após regularmente intimado, deixa de comprovar a origem dos recursos nela
creditados.
O ônus da prova, nessa situação, não é da autoridade fiscal, e sim do contribuinte
que deverá demonstrar que os depósitos/créditos bancários escapam à incidência do imposto de
renda, por serem isentos e/ou não tributáveis, ou que já foram oferecidos previamente à
tributação. Este é um dever do contribuinte e não da fiscalização, que não pode agir como
advogado da parte a fim de concatenar todos os inúmeros depósitos nas mais diversas contas
correntes, com os documentos que supostamente comprovariam as origens.
Nesse desiderato, destaco que a conversão do julgamento em diligência ou o
pedido de produção de prova pericial não serve para suprir ônus da prova que pertence ao
próprio contribuinte, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Dessa forma, entendo que o presente feito não demanda maiores investigações e
está pronto para ser julgado, dispensando, ainda, a produção de prova pericial técnica, por não
depender de maiores conhecimentos científicos, podendo a questão ser resolvida por meio da
análise dos documentos colacionados nos autos, bem como pela dinâmica do ônus da prova.
A propósito, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda
necessárias ao deslinde da controvérsia.
Nesse sentido, o indeferimento do pedido de conversão do julgamento em
diligência não ocasiona o cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo, eis que o ônus da
prova pertence ao próprio contribuinte, não podendo se valer do pedido com o objetivo de
dispensar a comprovação de suas alegações.
Fl. 6494
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.471 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017878/2009-27

Ademais, o cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu.
Não há, pois, que se falar em cerceamento de defesa ou violação à ampla defesa,
eis que, se não exercido, foi por opção do próprio contribuinte.
Dessa forma, rejeito as preliminares suscitadas.
2.2. Nulidade do lançamento.
Prosseguindo em suas alegações, o recorrente pontua que o lançamento seria nulo,
por estar desacompanhado de provas aptas a atrair a presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996.
Inicialmente, cabe destacar que a origem dos valores autuados não se comprova
apenas com a identificação formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da
natureza jurídica da relação que lhe deu suporte, sendo, portanto, matéria de mérito, a ser
examinada no tópico seguinte.
Pois bem. É certo que a constituição do crédito tributário, por meio do lançamento
de ofício, como atividade administrativa vinculada, exige do Fisco a observância da legislação de
regência, a fim de constatar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do CTN). A não
observância da legislação que rege o lançamento fiscal ou a falta de seus requisitos, tem como
consequência a nulidade do ato administrativo, sob pena de perpetuar indevidamente
cerceamento do direito de defesa.
Contudo, ao contrário do que arguido pelo recorrente, vislumbro que o ato
administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que
carrearam à conclusão contida na acusação fiscal, à luz da legislação tributária compatível com
as razões apresentadas no lançamento. O convencimento fiscal está claro, aplicando a legislação
que entendeu pertinente ao presente caso, procedeu a apuração do tributo devido com a
demonstração constante no Auto de Infração.
No caso em exame, todas as etapas necessárias à caracterização da presunção
legal da omissão de rendimentos foram observadas: (i) identificação pela fiscalização dos
depósitos bancários não comprovados pela documentação disponibilizada na ação fiscal; (ii)
regular intimação do titular da conta bancária para que comprove a origem especificamente
destes; (iii) relação daqueles depósitos os quais o contribuinte não logrou êxito em comprovar a
origem.
A meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, acompanhado da descrição dos fatos, tudo conforme a
legislção.
Constato que o presente lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos
no art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972,
Fl. 6495
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.471 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017878/2009-27

bem como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo
que restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa,
havendo a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada.
Portanto, entendo que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento,
por terem sido cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n°
70.235/72, notadamente considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar
durante todo o curso do processo administrativo.
Nesse sentido, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 e 11
do Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o
dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
As demais alegações do recorrente, a meu ver, dizem respeito ao mérito da
questão posta, não se tratando de preliminar, eis que o lançamento foi devidamente motivado,
não havendo qualquer prejuízo para a compreensão dos fatos narrados e as infrações imputadas
ao sujeito passivo.
Por fim, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente
motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento tributário
merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a nulidade do auto de infração,
eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Dessa forma, rejeito as preliminares suscitadas.
2.3. Prescrição Intercorrente e art. 24, da Lei n° 11.457/2007.
O sujeito passivo, em petição de e-fls. 6446 e ss, apresentada em resposta à
diligência, requer o reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário, em razão do
lapso temporal que aguarda para a solução do imbróglio.
Afirma, ainda, que Lei n° 11.457/07 estabelece, em seu art. 24, o prazo máximo
para decisões administrativas como sendo de 360 dias, contados a partir da apresentação do
pleito do contribuinte, o que não teria sido observado.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
A começar, não há que se falar em prescrição, eis que somente terá início após a
constituição definitiva do crédito tributário, o que não ocorre quando o crédito tributário está
sendo discutido no processo administrativo. Em outras palavras, o direito da autoridade
administrativa de cobrar o crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da
constituição definitiva do crédito tributário, que só ocorrerá quando o contribuinte for
cientificado da decisão administrativa da qual não caiba mais recurso.
Fl. 6496
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-010.471 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017878/2009-27

Ademais, não há que se falar em prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal, devendo ser aplicado o entendimento preconizado pela Súmula CARF n°
11, in verbis:
Súmula CARF n° 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Para além do exposto, ao contrário do que alegado pelo recorrente, o
descumprimento do disposto no artigo 24 da Lei no 11.457 de 2007, que delimita em 360 dias o
prazo para que a autoridade administrativa profira decisão sobre petições, defesas e recursos do
contribuinte, não acarreta a decadência ou prescrição do crédito tributário constituído em auto de
infração. Também não impõe à Administração Pública a perda de seu poder-dever de julgar
processos administrativos no caso de escoado o prazo impróprio trazido no referido dispositivo e
nem mesmo caracteriza nulidade do lançamento a extrapolação do prazo de 360 dias disposto no
artigo 24 da Lei 11.457, de 2007, pois não foi estabelecida nenhuma sanção administrativa
específica em caso de seu descumprimento.
Dessa forma, afasto as preliminares suscitadas pelo contribuinte e passo a analisar
o mérito da questão posta.
3. Mérito.
Pois bem. No caso dos autos, cumpre frisar que a infração objeto da insurgência
recursal foi apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
sendo que desde o início da vigência desse preceito a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita. É de se ver o art. 42 da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte
comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente
estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando o
depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente auferido, ou seja, a disponibilidade
econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova da
omissão de rendimentos, quando o (s) titular(es) das contas bancárias, tendo a oportunidade de
Fl. 6497
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-010.471 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017878/2009-27

comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela Fiscalização
por meio dos dados bancários do contribuinte. Portanto, os depósitos (entradas, créditos) existem
e não foram presumidos. O que a Autoridade Fiscal presume, com base em lei e em razão do
contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal
fato (o fato cuja ocorrência foi comprovada) seja gerador de rendimentos ou proventos de
qualquer natureza.
Nesta nova realidade erigida pelo legislador à condição de presunção legal, a
caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera
constatação de um depósito bancário, isoladamente considerado, mas sim pela falta de
esclarecimentos da origem desses valores depositados. Ou seja, há uma correlação lógica
estabelecida pelo legislador entre o fato conhecido (ser beneficiado com depósito bancário sem
demonstração de sua origem) e o fato desconhecido (auferir rendimentos) e é esta correlação que
dá fundamento à presunção legal em comento, de que o dinheiro surgido na conta bancária, sem
qualquer justificativa, provém de receitas ou rendimentos omitidos.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação com documentação própria e individualizada que justifique
os ingressos ocorridos em suas contas correntes de modo a garantir que os créditos/depósitos
bancários não constituem fato gerador do tributo devido, haja vista que pela mencionada
presunção, a sua existência (créditos/depósitos bancários desacompanhada da prova da operação
que lhe deu origem), espelha omissão de receitas, justificando-se sua tributação a esse título.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Ademais, a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que dispunha no
sentido de que seria ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em
lançamentos fundados na Lei no 9.430/96, a qual autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Fl. 6498
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-010.471 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017878/2009-27

Outra questão relevante sobre o tema é que a comprovação da origem dos recursos
deve ser individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária, a fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos
movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996. Assim, não é preciso a
coincidência absoluta entre os dados, mas os valores auferidos devem corresponder aos depósitos
efetuados nas contas, para fins de comprovar a origem do recurso.
No caso dos autos, analisando exaustivamente a documentação acostada aos
autos, confrontando com a planilha objeto de autuação que detalhou todos os valores omitidos,
em diversas contas pertencentes ao autuado, entendo que o sujeito passivo apresentou
documentação hábil e idônea, para a comprovação da origem apenas dos seguintes depósitos em
sua conta corrente e que alcançam o total de R$ 69.966,30, conforme especificado na tabela
abaixo:
TABELA 01:
BANCO REAL - CONTA CORRENTE N° 3704641-1 - AGÊNCIA 0202
JANEIRO
HISTÓRICO
VALOR
OMITIDO
VALOR
COMPROVADO FUNDAMENTAÇÃO E-FLS.
03/01/2005
DEP.POUP.CORR.CHEQUE
5.030,75
5.030,75
Trânsito de numerário
para pagamento de
ITBI em favor de
terceiro
885;
898;
3471
TOTAL
32.192,41
5.030,75
FEVEREIRO
HISTÓRICO
VALOR
OMITIDO
VALOR
COMPROVADO FUNDAMENTAÇÃO E-FLS.
23/02/2005
DEP POUP CORR CHEQUE
3.150,00
3.000,00
Trânsito de numerário
com transferência a
terceiro (Pasárgada) -
Comprovação parcial
5245
TOTAL
38.246,50
3.000,00
JUNHO
HISTÓRICO
VALOR
OMITIDO
VALOR
COMPROVADO FUNDAMENTAÇÃO E-FLS.
20/06/2005
TRANSF.DE RICARDO
ALEX.
945,00
945,00
Trânsito de numerário
com transferência a
terceiro
740;
741
TOTAL
47.380,81
945,00
SETEMBRO
HISTÓRICO
VALOR
OMITIDO
VALOR
COMPROVADO FUNDAMENTAÇÃO E-FLS.
20/09/2005
DEP POUP CORR CHEQUE
20.000,00
20.000,00
Trânsito de numerário
com transferência a
terceiro
1165-
1171
TOTAL
45.507,02
20.000,00
OUTUBRO
HISTÓRICO
VALOR
OMITIDO
VALOR
COMPROVADO FUNDAMENTAÇÃO E-FLS.
11/10/2005
DEP POUP CORR CHEQUE
3.000,00
3.000,00
Trânsito de numerário
com transferência a
terceiro
5610 e
ss
21/10/2005
DEPPOUPCORRCHEQUE
4.080,00
4.056,27
Trânsito de numerário
para pagamento de
ITBI em favor de
terceiro
5633
TOTAL
46.214,02
7.056,27
BANCO REAL-CONTA POUPANÇA No 141.70768-0-AGÊNCIA 0202
JANEIRO
HISTORICO
VALOR
OMITIDO
VALOR
COMPROVADO FUNDAMENTAÇÃO E-FLS.
Fl. 6499
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-010.471 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017878/2009-27

12/01/2005
DP DISQUE
1.200,00
1.200,00
Caução de aluguel
5687-
5691
20/01/2005
DPCH
1.000,00
1.000,00
Reembolso
5693
TOTAL
14.672,00
2.200,00
BANCO BRADESCO - CONTA CORRENTE No 10.375-6-AG. 1225-4
FEVEREIRO
HISTÓRICO
VALOR
OMITIDO
VALOR
COMPROVADO FUNDAMENTAÇÃO E-FLS.
25/02/2005
Transferencia Automatica
5.000,01
5.000,01
Transferência
automática entre contas
do mesmo titular
504
28/02/2005
Transferencia Automatica
1.269,99
1.269,99
Transferência
automática entre contas
do mesmo titular
504
TOTAL
8.280,00
6.270,00
ABRIL
HISTÓRICO
VALOR
OMITIDO
VALOR
COMPROVADO FUNDAMENTAÇÃO E-FLS.
18/04/2005
Transf. Automatica
2.000,00
2.000,00
Transferência
automática entre contas
do mesmo titular
508
TOTAL
3.129,00
2.000,00
MAIO
HISTÓRICO
VALOR
OMITIDO
VALOR
COMPROVADO FUNDAMENTAÇÃO E-FLS.
24/05/2005
Transferencia Automatica
4.800,00
4.800,00
Transferência
automática entre contas
do mesmo titular
5803
25/05/2005
Transf. Automatica
3.142,68
3.142,68
Transferência
automática entre contas
do mesmo titular
5789
TOTAL
9.980,68
7.942,68
JUNHO
HISTÓRICO
VALOR
OMITIDO
VALOR
COMPROVADO FUNDAMENTAÇÃO E-FLS.
03/06/2005
Transf. Automatica
2.541,10
2.541,10
Transferência
automática entre contas
do mesmo titular
5806
07/06/2005
Transf. Automatica
618,73
618,73
Transferência
automática entre contas
do mesmo titular
511
21/06/2005
Transf. Automatica
1.045,65
1.045,65
Transferência
automática entre contas
do mesmo titular
5790
TOTAL
5.105,48
4.205,48
BANCO BRADESCO - CONTA CORRENTE No 60.375-9-AG. 0849-4
JUNHO
HISTORICO
VALOR
OMITIDO
VALOR
COMPROVADO FUNDAMENTAÇÃO E-FLS.
28/06/2005
Tranferenc. Automat
923,32
923,32
Transferência
automática entre contas
do mesmo titular
5815
TOTAL
923,32
923,32
AGOSTO
HISTÓRICO
VALOR
OMITIDO
VALOR
COMPROVADO FUNDAMENTAÇÃO E-FLS.
09/08/2005
Transf. Automatica
1.508,29
1.508,29
Transferência
automática entre contas
do mesmo titular
5817
TOTAL
2.408,29
1.508,29
SETEMBRO
HISTÓRICO
VALOR
OMITIDO
VALOR
COMPROVADO FUNDAMENTAÇÃO E-FLS.
30/09/2005
Trans. Automatica
984,51
984,51
Transferência
487
Fl. 6500
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-010.471 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017878/2009-27

automática entre contas
do mesmo titular
TOTAL
984,51
984,51
DEZEMBRO
HISTÓRICO
VALOR
OMITIDO
VALOR
COMPROVADO FUNDAMENTAÇÃO E-FLS.
16/12/2005
Transf. Automatica
3.346,51
3.346,51
Transferência
automática entre contas
do mesmo titular
5834
19/12/2005
Transf. Automatica
4.553,49
4.553,49
Transferência
automática entre contas
do mesmo titular
5834
TOTAL
8.800,00
7.900,00

TOTAL
COMPROVADO
69.966,30

As movimentações bancárias acima não representam qualquer acréscimo
patrimonial a justificar a infração acerca da omissão de rendimentos, motivo pelo qual, tais
valores devem ser excluídos da base de cálculo do imposto lançado.
Em relação aos demais valores não considerados neste voto resta, portanto,
demonstrada a ocorrência do fato gerador in casu, qual seja, a aquisição de disponibilidade de
renda/rendimentos pelo Recorrente representada pelos recursos que ingressaram em seu
patrimônio, por meio de depósitos ou créditos bancários cuja origem não foi esclarecida e não
oferecido à tributação, consoante o art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
Cabe destacar que, meras cópias dos extratos bancários, planilhas elaboradas pelo
próprio sujeito passivo, declarações firmadas por terceiros e demais documentos juntados,
inclusive em sede recursal, não se constituem em prova hábil para refutar o lançamento, eis que
não há a comprovação individualizada da origem dos depósitos bancários, não sendo suficiente
juntar uma massa aleatória de documentos aos autos, sem estabelecer nexo de causalidade com o
fato que se pretende comprovar.
Em que pese a alegação do recorrente, no sentido de que os valores depositados
nas suas contas correntes não seriam de sua titularidade, mas de seus clientes e amigos, pela
documentação acostada aos autos, embora vasta, entendo que não restara comprovada sua
alegação, sobretudo por não ter sido demonstrado, em qualquer hipótese, a integralidade da
operação, com lastro documental, a fim de identificar a verdadeira natureza jurídica dos
depósitos. Não basta a juntada aos autos, por exemplo, de contas de IPTU, iluminação pública
etc, sem estabelecer qualquer relação com os valores recebidos a permitir compreender que as
despesas foram efetivadas em benefício de terceiro e não próprio.
Vislumbro, nos autos, inúmeras inconsistências e que prejudicam a comprovação
das alegações trazidas pelo sujeito passivo. São elas:
1. Um único depósito é feito para pagamento de pessoas distintas e de
naturezas diversas, sem qualquer esclarecimento;
2. Ausência de comprovação da relação de causalidade entre os recebimentos
e pagamentos, com esclarecimentos a respeito das datas de pagamento das
contas que alega ter pagado em benefício de terceiros;
3. A correspondência entre os recebimentos e pagamentos, em sua maioria,
possui diferenças, ou seja, o saldo não é zerado, considerando o montante
Fl. 6501
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-010.471 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017878/2009-27

recebido e o montante que saiu da conta com destino a pagamentos
diversos, conforme alega estarem vinculados;
4. Demonstração de gestão temerária de sua conta bancária e completa
ausência de controle dos recebimentos e pagamentos que alega ter feito em
nome de terceiros, não sendo a informalidade dos negócios oponível ao
fisco. Trata-se de prática perigosa e descontrolada, pois o que se vê é que o
sujeito passivo se preocupou em guardar apenas parcialmente documentos,
mas que, isoladamente, não têm o condão de comprovar a origem dos
depósitos;
5. O sujeito passivo pretende provar de forma genérica sua tese, não
aprofundando em cada depósito, baseando suas alegações no campo da
suposição. Chega a afirmar, por exemplo, que certos depósitos teriam
determinada natureza e que certas diferenças ocorreriam em virtude de
correção monetária, mas não demonstra os fatos que alega;
6. O que se vê é que o contribuinte busca demonstrar suas alegações,
tentando vincular a origem dos recebimentos com gastos aleatórios, eis
que a documentação acostada aos autos não comprova a ocorrência dos
fatos que alega ter ocorrido;
7. Meras declarações não comprovam a veracidade das informações ali
prestadas. A propósito, as declarações acostadas aos autos denotam ter
certo padrão de escrita e formatação;
8. Ausência de esclarecimentos e comprovação acerca de sua participação em
contratos particulares vinculados entre duas pessoas distintas. O sujeito
passivo sequer demonstra, formalmente, figurar como procurador;
9. Quem se dedica a receber valores de terceiros, conforme alega, deveria, no
mínimo, ter maior controle sobre os recebimentos e pagamentos, com a
guarda e organização documental, não sendo suficiente a mera intenção
em comprovar, de forma genérica, aquilo que alega;
10. O sujeito passivo não comprova a natureza dos valores recebidos e que
alega serem de terceiros e nem mesmo o repasse aos terceiros ou o
pagamento em benefício de terceiros;
11. Os recebimentos são oriundos de cheques e depósitos e que não trazem
qualquer lastro sobre o depositante;
12. Em relação aos empréstimos, também não comprova o recebimento e
quitação do valor, e nem mesmo que constariam em sua declaração de
imposto de renda.
Para além do exposto, o próprio recorrente informa que recebeu pelos serviços
prestados, o que constitui renda tributável. Da documentação apresentada, não é possível afirmar
se efetivamente ocorreu a prestação de cada serviço, quanto foi repassado aos clientes e quanto
se refere a ressarcimentos de despesas efetivamente pagas pelo contribuinte em benefícios de
terceiros. Nos termos da lei, presume-se que todo o valor depositado na conta do contribuinte
deve ser de honorários ou demais rendimentos tributáveis, já que não restou comprovado o que
não é.
Fl. 6502
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-010.471 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017878/2009-27

Se o recorrente, por sua conta e risco, optou por receber os recursos de terceiros
nas contas de sua titularidade (pessoa física), caberia a ele demonstrar para a fiscalização a
efetivação do supramencionado encontro de contas, eis que se está diante de nítida presunção
legal.
Para comprovar a origem dos depósitos creditados em contas bancárias de sua
titularidade, o contribuinte deveria não somente comprovar uma efetiva movimentação
financeira consistente na transferência de numerário entre remetente e destinatário, mostrando
sua procedência inequívoca de quem e de onde veio o dinheiro, como também, demonstrar, por
meio de documentação hábil e idônea, a que título veio este recurso, ou seja, o porquê, o motivo
pelo qual este recurso ingressou em seu patrimônio. Além disso, tratando-se de valores
pertencentes a terceiros (como alega), deveria também apontar o repasse, também com base em
documentação hábil e idônea e com datas condizentes.
A simples juntada de alguns contratos de aluguel, extratos bancários, cheques,
recibos e despesas diversas, não comprovam a origem dos depósitos realizados na conta corrente
do sujeito passivo, pois caberia a este indicar quais seriam os rendimentos de terceiros
depositados em sua conta, além de fazer um link entre a entrada e saída dos mesmos, com o
objetivo de demonstrar de maneira inequívoca que são, efetivamente, rendimentos de terceiros.
Este é um ônus do sujeito passivo.
Ao acostar diversos documentos aos autos sem minimamente fazer qualquer
cotejo dos valores de entradas e saídas para pagamento em benefício de terceiros, inclusive
pessoa jurídica, conforme alegado, o contribuinte não está comprovando nada, permanecendo
ausente o nexo de causalidade entre os depósitos e os dispêndios que alega ser de terceiros.
A informalidade dos negócios entre as partes não pode eximir o contribuinte de
apresentar prova da efetividade das transações. Tal informalidade diz respeito, apenas, a
garantias mútuas que deixam de ser exigido em razão da confiança entre as partes, mas não se
pode querer aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte
com a Fazenda Pública. A relação entre Fisco e contribuinte é de outra natureza: é formal e
vinculada à lei.
A prova requerida não é impossível de ser produzida, nem deveria apresentar
grande dificuldade na sua obtenção, afinal tratam se das contas bancárias do próprio interessado,
que é a pessoa que detém o conhecimento das operações que realizou. Não se está exigindo que
o contribuinte mantenha escrituração contábil equivalente às pessoas jurídicas, mas é
indispensável que ele mantenha algum controle sobre os rendimentos recebidos, até para oferecê-
los à tributação em sua declaração de ajuste anual.
Não cabe ao contribuinte se beneficiar da própria torpeza. É preciso ter em mente
que não basta indicar de onde veio o valor creditado, mas sim justificar sua origem. E por
justificar entenda-se esclarecer que tal crédito, não levado à tributação pelo contribuinte, é de
origem não tributável ou isenta. Caso contrário, quando o recorrente apenas aponta a origem sem
qualquer justificativa, ele está apenas confirmando a presunção legal de omissão de rendimentos.
Ademais, consoante o disposto Código de Processo Civil, as declarações
constantes do documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se
verdadeiras em relação ao signatário. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado,
competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato (art. 408, do CPC).
Fl. 6503
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2401-010.471 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017878/2009-27

Em que pese as alegações do recorrente, entendo que não logrou êxito em
comprovar, de forma individualizada, a origem dos depósitos bancários autuados, nem mesmo
que se referem a valores que teriam apenas transitado pelas suas contas correntes.
Não há dúvida no sentido de que valores já oferecidos à tributação ou meros
repasses financeiros não podem ser objeto de autuação, contudo, a comprovação deve ser
acompanhada da identificação dos depósitos correspondentes, objeto de lançamento, de forma
individualizada, acompanhada do estabelecimento de nexo causal entre a documentação juntada
com o fato alegado.
No caso dos autos, apesar de o recorrente insistir na tese segundo a qual tais
valores seriam mero repasses, não colacionou elementos suficientes nos autos para comprovar
suas alegações. Além de não comprovar o fato alegado, mediante o estabelecimento de nexo
causal entre os valores depositados e a documentação acostada aos autos, a origem dos depósitos
bancários não se comprova apenas com a identificação formal do depositante, exigindo, também,
a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
Ademais, embora tenha sido apontado pelo recorrente, que os recursos que foram
depositados nas contas bancárias se tratam de receitas de terceiros, o que constitui a base da
autuação é a constatação de que tais recursos entraram na sua esfera pessoal, depositados em
contas bancárias de sua própria titularidade, e, quando intimado, não comprovou, de forma
válida, a que título teria recebido esses recursos ou que tenha feito a utilização desses recursos
em prol de outrem, de forma a descaracterizar o uso em benefício próprio e o auferimento desses
rendimentos.
Ainda que restasse comprovado que a omissão de rendimentos imputada ao
recorrente corresponde aos mesmos valores das receitas escrituradas no razão e diário da pessoa
jurídica, decorre que essa parcela, que afirma pertencer à pessoa jurídica ou a terceiro, foi
depositada em conta bancária da pessoa física e ficou à disposição dela, configurando a obtenção
de rendimento, não tendo o sujeito passivo sequer logrado êxito em comprovar que o
recebimento de tais valores seria meramente transitório, por não haver nos autos a comprovação
da devolução, para além dos valores já considerados pela fiscalização e neste voto.
Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento preconizado na Súmula CARF n°
32, eis que o sujeito passivo não logrou êxito em comprovar que, de fato, os depósitos bancários
pertenciam a terceiros:
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
Nesse contexto, também não há que se falar em bitributação com rendimentos das
pessoas jurídicas, por serem pessoas distintas, cada qual com o fato gerador respectivo, não
tendo sido comprovado que os valores que ingressaram em suas contas bancárias, pertenciam,
de fato, às pessoas jurídicas, representando ingresso meramente transitório, acompanhado da
respectiva devolução.
Ademais, consoante afirma a autoridade lançadora e bem observado pela decisão
recorrida, em obediência ao disposto no inciso I do parágrafo 3o do artigo 42 da Lei no 9.430, de
1996, na apuração dos valores depositados sem origem de comprovação, não foram consideradas
as transferências entre contas da mesma titularidade. Portanto, não há que se falar que para um
mesmo depósito foram exigidas mais de uma justificativa de sua origem.
Fl. 6504
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2401-010.471 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017878/2009-27

Para além do exposto, entendo que é razoável compreender que, além dos
rendimentos omitidos, todos os ingressos de recursos declarados oportunamente pelo
contribuinte, transitam, igualmente, pelas contas bancárias do fiscalizado, devendo, assim, os
correspondentes valores serem excluídos em bloco da base de cálculo da omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, salvo se demonstrada a
incompatibilidade da questionada omissão de rendimentos com a percepção dos valores
declarados, e essa é justamente a hipótese dos autos.
No presente caso, entendo que os rendimentos declarados, como tributáveis, são
incompatíveis com os valores remanescentes oriundos da omissão de rendimentos. E isso ocorre
em razão da quantia objeto de declaração, como rendimentos tributáveis, frente ao montante
objeto de omissão de rendimentos, permanecendo, portanto, a dúvida, de modo que seria ônus do
contribuinte comprovar que esses rendimentos omitidos fizeram parte de sua declaração.
Nesse sentido, em relação aos rendimentos já declarados, deve-se ressaltar que sua
exclusão do lançamento apenas poderia viabilizar-se na hipótese de ser demonstrado, pelo
recorrente, que tivessem sido parte dos depósitos sem origem comprovada, sobre os quais foi
aplicada a presunção de omissão de rendimentos. Como tal prova não foi apresentada, forçoso é
considerar-se que se trata de outros rendimentos.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente a tabela de lançamento apresentada pela
fiscalização, juntando, por exemplo, a comprovação da origem dos depósitos bancários, pois a
mera alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz
de descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos
lavrados por intermédio do Auto de Infração em sua plena integralidade.
Ademais, à luz da Lei no 9.430, de 1996, cabe ao sujeito passivo demonstrar o
nexo causal entre os depósitos existentes e o benefício que tais créditos lhe trouxeram, pois
somente ele pode discriminar que recursos questionados pela fiscalização. Em outras palavras,
como destacado nas citadas leis, cabe a ele comprovar a origem de tais depósitos bancários de
forma tão substancial quanto o é a presunção legal autorizadora do lançamento.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa de documentos
aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários. Argumentações com
ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a impossibilidade de se apurar
a veracidade das alegações.
Para além do exposto, registro que a forma pela qual os documentos foram
juntados aos autos, denotam uma completa desorganização por parte do recorrente, no intuito de
comprovar suas alegações, dificultando, sobremaneira, a tarefa deste julgador. Verifico que os
documentos muitas vezes foram juntados sem uma organização padrão, sem estabelecer nexo de
causalidade com os depósitos constantes na planilha fiscal, tornando a análise da comprovação
das alegações um verdadeiro desafio.
Além disso, conforme já apontado, o ato de provar não é sinônimo de colocar à
disposição do julgador uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-
los um a um com a movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de
ligação entre documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as
Fl. 6505
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2401-010.471 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017878/2009-27

lições de Fabiana Del Padre Tomé1, quando afirma que, “(...) provar algo não significa
simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre
esse documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Ademais, cabe destacar que, não basta, para comprovar a origem dos valores
depositados, declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Cabe destacar, ainda, que a documentação acostada aos autos, inclusive em sede
de Recurso Voluntário, não se presta para afastar a acusação fiscal, eis que não demonstra que a
origem da diferença apontada já foi oferecida à tributação ou, ainda, que se trataria de
rendimento isento ou não tributável.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe
deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.
Aproveitando o ensejo, transcrevo os seguintes trechos, de lavra do Conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior, no voto vencedor do Acórdão n° 9202-005.325, oriundo da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de documentação
hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
Com a devida vênia aos que adotam entendimento diverso, entendo como incabível que
se quisesse, a partir da edição do referido art. 42, se estabelecer o ônus para a autoridade
fiscal de, uma vez identificada a fonte dos recursos creditados, sem que tenha restada
comprovada sua natureza (se tributável/tributado ou não), provar que se tratavam de
recursos tributáveis, afastando-se, assim, a presunção através da mera identificação de
procedência do fluxo financeiro.
Os documentos acostados pelo contribuinte, a meu ver, não são capazes de
comprovar a origem do depósito, pois não são suficientes para o esclarecimento da natureza da
operação que deu causa aos depósitos bancários, para fins de verificação quanto à tributação do
imposto de renda.
Em outras palavras, a documentação carreada aos autos pelo contribuinte não
possibilita qualquer vinculação entre os depósitos realizados, não sendo possível estabelecer uma
correlação entre algum documento e valores depositados, individualmente ou em conjunto.

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 6506
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2401-010.471 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017878/2009-27

A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Ademais, cabe pontuar que o litigante deveria ter sido zeloso em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
CTN). Deveria, também, compará-los com seus extratos bancários, cheques, ordens de
pagamento etc, o que in casu não aconteceu. Trata-se, pois, do ônus de munir-se de
documentação probatória hábil e idônea de suas atividades.
A propósito, não cabe à autoridade julgadora afastar a presunção do art. 42, da Lei
n° 9.430/1996, com base em provas indiciárias, sendo necessário a comprovação efetiva, de
forma individualizada, acerca das origens dos depósitos, seja no sentido da procedência, seja no
sentido de causa desses depósitos.
Sobre as alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade, oportuno observar que
já está sumulado o entendimento segundo o qual falece competência a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da
lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Para além do exposto, destaco que a apresentação do recurso ocorreu no ano-
calendário de 2012 e, até o presente momento, o recorrente não anexou qualquer documento
adicional nos autos, tendo tido tempo suficiente para se manifestar, não havendo que se falar em
cerceamento do direito de defesa ou dilação de prazo para a juntada de novos documentos e que,
inclusive, deveriam ter sido apresentados quando da impugnação.
Por fim, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Ante o exposto, entendo que deve ser excluído da base de cálculo do lançamento
apenas o montante de R$ 69.966,30, conforme especificado na Tabela 01 deste voto, eis que não
representa qualquer acréscimo patrimonial a justificar a infração acerca da omissão de
rendimentos.
Fl. 6507
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2401-010.471 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017878/2009-27

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de excluir da base de
cálculo do lançamento apenas o montante de R$ 69.966,30, conforme especificado na Tabela 01
deste voto, eis que não representa qualquer acréscimo patrimonial a justificar a infração acerca
da omissão de rendimentos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 6508
DF CARF MF
Original